Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714637-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS AGRAVADO: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 17722900) formulado por MÁRCIA CRISTINA GOMES LEMOS em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto. Sustenta o desacerto da decisão ora hostilizada, porquanto inexistente violação ao princípio da Unirrecorribilidade, tampouco a preclusão consumativa. Aduz que a decisão de ID 62708262 (autos de origem) versa sobre mais de uma questão processual. Além do pleito de adjudicação do veículo ao exequente, resolveu também a questão concernente à impugnação da penhora de imóvel de sua propriedade. Narra ter oposto aclaratórios perante o juízo de origem apenas quanto à rejeição da impugnação da penhora do imóvel, razão pela qual continuou a fluir o prazo recursal quanto à matéria debatida neste agravo (adjudicação do veículo). Nestes termos, pugna pela reconsideração do decisum que não conheceu do agravo de instrumento. Subsidiariamente, o seu recebimento como agravo interno. É o breve relatório. Decido. Deve prosperar a alegação apresentada. De fato, em consulta aos autos principais, verifica-se que, na decisão de ID 56461720, o Juízo singular rejeitou a impugnação à penhora do veículo de propriedade da agravante e deferiu a adjudicação do aludido bem ao exequente. Na sequência, a executada apresentou instrumento de impugnação à penhora de imóvel de sua propriedade, alegando tratar-se de bem de família (ID 57325033). Ato contínuo, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 56461720 – cujo objeto, conforme já salientado, é a adjudicação de veículo. Assim, a decisão de ID 62708262 examinou tais questões em conjunto: rejeitou os aclaratórios e a impugnação à penhora do imóvel. Contra o referido pronunciamento judicial a executada interpôs o presente agravo de instrumento, atacando apenas a parte do decisum relativa à expropriação de veículo. Já os demais pontos (impugnação à penhora do imóvel e sua avaliação) foram objeto de embargos de declaração (ID 63583004 - origem), os quais foram rejeitados (ID 64177447). Contra esta última decisão (rejeição dos aclaratórios) a executada interpôs o Agravo de Instrumento n. 0714385-42.2020.8.07.0000. Depreende-se, portanto, que a decisão de ID 62708262 examinou mais de uma questão autônoma, e o recorrente, embora possuísse a faculdade de impugná-la completamente mediante agravo de instrumento, optou por opor embargos declaratórios em face de uma parte. Logo, ao contrário do que restou consignado na decisão de ID 16964746, não há violação ao princípio da Unirrecorribilidade, razão pela qual ACOLHO o pedido de reconsideração e CONHEÇO do agravo de instrumento. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 16529341). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator